Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737982-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão (ID 166608858) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente e concedeu o prazo de 15 dias para o executado efetuar o pagamento do débito. Em suas razões (ID 51122424), o agravante alega que: 1) o cálculo homologado está equivocado, pois não observou os critérios fixados na sentença e no acórdão; 2) foi responsabilizada apenas por metade dos honorários advocatícios (6%); 3) o procedimento de liquidação de sentença não foi observado; 3) o saldo remanescente deve ser apurado por perícia contábil; 4) A defesa foi cerceada sem a produção da prova técnica; 5) a correção monetária deve ser aplicada desde a distribuição (setembro de 2021) os juros de mora a partir do arbitramento (março de 2022); 6) o valor executado é de R$ 4.199,48, dele deduzido o deposito realizado em 22/06/2023 (R$ 4.211,13), há excesso de R$ 11,65. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer o excesso de execução e requerer a realização de novos cálculos. Indeferido o efeito suspensivo (ID 51237666). Nas contrarrazões, a agravada requer a condenação do agravante em litigância de má-fé. Alega que o agravante insiste em rediscutir matéria já apreciada, com intuito manifestamente protelatório (ID 52277257). Em obediência aos princípios da transparência e da cooperação, além do dever de consulta, ao agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má fé formulado pela apelada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo o prazo de 15 dias, por analogia ao art. 1.009, § 2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator